Tribunal: CARF
Processo: 15540.720100/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720100/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.416 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CURSO SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OFENSAS AOS ARTS. 150, IV, E 145, § 1o, DA CF. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PARTICIPAÇÃO NO SIMPLES. INEXISTÊNCIA.
São devidas as contribuições patronais, e as devidas às Outras Entidades
(Terceiros), para o período em que a sociedade empresária, equivocadamente,
informou ser participante do SIMPLES.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. EFEITOS
O Relatório de Vínculos é peça necessária à instrução do processo
administrativo de débito, não importando em qualquer responsabilização das
pessoas nele listadas.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas
ao Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
BASE DE CÁLCULO DECLARADA EM GFIP. PARCELAMENTO
Excluem-se do lançamento as bases de cálculo apuradas que foram
devidamente declaradas em GFIP, antes do início do procedimento fiscal e
posteriormente incluídas em parcelamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720100/2011-87
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 223-238) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O recorrente optou em 26/01/2009 pelo regime do SIMPLES Nacional,
oportunidade na qual foi verificada a existência de dois débitos junto à
Receita Federal relativos a contribuições sociais cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa, o que seria um obstáculo à adesão ao regime
tributário em questão. Assim, foi providenciado o parcelamento de alguns
débitos e o pagamento daqueles que não poderiam ser parcelados;
b) Em 11/03/2009 foi indeferido o pedido de adesão ao SIMPLES Nacional,
sob o fundamento de que existiam dois débitos junto à Receita Federal
relativos a contribuições sociais cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa. Com isso, foi apresentada impugnação em processo autuado sob
o no 10730.002640/2009-18, acompanhada dos comprovantes de adesão ao
parcelamento e pagamento dos débitos que não puderam ser parcelados;
c) Em decorrência de ato exclusivo da Administração Pública, todos os
indeferimentos de adesão ao SIMPLES Nacional foram reprocessados, de
tal forma que o indeferimento do requerimento do recorrente do registrado
no sistema na data de 26/03/2009, e não de 11/03/2009 como constava da
ciência que foi conferida anteriormente. Isso gerou a emissão de nova
intimação ao recorrente, mas que não lhe foi devidamente entregue,
constando apenas que o interessado não foi encontrado, sendo
posteriormente realizada a intimação por edital e, transcorrido o prazo para
resposta, arquivado o processo administrativo. Dessa forma, houve
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, já que a impugnação
efetivamente apresentada não foi apreciada e nem lhe foi adequadamente
oportunizada apresentação de nova impugnação;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

d) Ressalte-se que desde que o recorrente solicitou a adesão ao SIMPLES
Nacional tem realizado o recolhimento das constituições sociais discutidas
nos autos através desse sistema, visto que tinha convicção de que nele
seria incluído por ter cumprido todas as exigências do Fisco. Tais
recolhimentos não podem ser totalmente descartados, já que as vedações
ao recolhimentos de tributos na forma do SIMPLES Nacional não se
aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente a prestação
de ensino fundamental, que é o caso do recorrente (art. 17, § 1o, da LC no
123/2006). Caberá, assim, o abatimento dos valores já recolhidos em
relação aos montantes ora cobrados;
e) Se o contribuinte não fazia jus à adesão ao SIMPLES Nacional, o Fisco
jamais poderia ter aceitado o protocolo de seu pedido e, ainda menos,
aceitado os tributos por ele pagos por meio desse sistema. Se o Fisco
consentiu que os valores fossem assim recolhidos, é certo que aceitou a
inclusão do recorrente de forma tácita, independentemente da apreciação
do formal de seu pedido;
f) Descabe a inclusão dos sócios como corresponsáveis, já que não foi
demonstrado o pressuposto fático necessário à incidência do art. 135, III,
do CTN;
g) A multa imposta no presente caso tem caráter de confisco, em ofensa aos
arts. 150, IV, e 145, § 1o, da CF;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 238.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimento (fls. 239 e 240); ii) Documentos pessoais (fls. 241-243); iii) Atos
constitutivos e alterações contratuais do recorrente (fls. 244-249); iv) Guias de recolhimento do
FGTS e GPS (fls. 250-253).
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.105.799-0 e no 37.105.800-7 (fls. 2-103) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face de Curso São Francisco de Assis LTDA (CNPJ no 02.305.623/0001-06),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2009. As autuações alcançaram
os montante de R$ 170.517,77 (cento e setenta mil quinhentos e dezessete reais e setenta e sete
centavos) e R$ 34.851,51 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um
centavos).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 26-29):
2. O contribuinte está sendo notificado a recolher débito no montante de R$ 205.369,28
(duzentos cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos),
consolidado em 13/06/2011, referente às seguintes contribuições, não integralmente
repassadas na época própria à Seguridade Social:
2.1. Contribuição patronal destinada à Seguridade Social, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e prevista no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

2.2. Contribuição patronal destinada à Seguridade Social, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e prevista no art. 22, II, da
Lei no 8.212/91;
2.3. Contribuição patronal destinada à Seguridade Social, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e prevista no art. 22, III,
da Lei no 8.212/91;
2.2. Contribuição patronal destinada à Seguridade Social, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e destinada a outros
fundos e entidades (FNDE, SESC, INCRA e SEBRAE), conforme previsto em
legislação específica;
3. O presente lançamento de débito refere-se às competências de 01/2009 a 12/209,
incluindo a competência relativa ao décimo terceiro salário.
4. Preliminarmente, destacamos que o sujeito passivo ionformou nas Guias de
Recolhimento e Informações à Previdências Social - GFIP do período fiscalizado que é
optante do SIMPLES, todavia foi verificado que a empresa teve o seu pedido de oção
pelo Simples Nacional indeferido conforme Termo registrado em 26/03/2009, sob
número 00.02.88.26.43.
5. A opção pelo SIMPLES implica considerar a declaração na GFIP das remunerações
dos segurados e dos contribuintes individuais tão somente como fatos geradores das
contribuições desses segurados, não se reputando declarados como fatos geradores das
contribuições a cargo da empresa.
6. Considerando a situação exposta, realizou-se o presente levantamento do débito, visto
que a empresa não recolheu as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais nas competências mencionadas no
item 3.
[...]
IV - Apuração dos Fatos Geradores
1. Pagamentos de remunerações aos segurados empregados e contribuinte indicuduais
não declaradas em GFIP.
A fiscalização apurou, mediante a análise da base de cálculo considerada pela empresa
nas Folhads de Pagamento e nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações À
Previdência Social - GFIP das competências de 01/2009 a 12/2009, os valores pagos ou
devidos aos segurados empregados e contribuintes individuais (sócios administradores)
pelo empregador.
Além disso, foi verificado o pagamento de aviso prévio indenizado e 1/12 de 13o salário
do aviso prévio indenizado na competência de 02/200, cujos valores náo foram
considerados como base de cálculo pela empresa. O aviso prévio indenizado passou a
ser considerado integrante do salário-de-contribuição, assim como o seu correspondente
13o salário, a partir de 12/01/2009, dará do inívio da vigência do Decreto no 6.727, de
2009, que alterou o Decreto no 3.048, de 06/05/2009 em seu art. 214, inciso V, § 9o,
alínea f.
Os salários de contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais foram
apurados por competência e encontram-se relacionados nos Relatórios “relatório de
Lançamentos” e “Discriminativo de Débito”.
Para efetuar o lançamento das contribuições não declaradas em GFIP foram criados os
seguintes levantamentos:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

a) SE - Segurado Empregado - multa de ofício (75%)
b) AI - Aviso Prévio Indenizado - multa de ofício (75%)
c) CI - Contribuinte individual - multa de ofício (75%)
V - Apuração das contribuições devidas.
1. Contribuições patronais destinadas à Seguridade Social (AI DEBCAD no 37.105.799-
0)
As contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social e não
declaradas em GFIP, foram calculadas mediante a aplicação da alíquota de 20%
(empresa) e 2% (RAT) sobre:
- O total das remunerações pagas devidas ou creditadas aos segurados empregados nas
competências de 01/2009 a 13/2009 (Levantamento SE);
- O aviso prévio indenizado e 1/12 do 13o salário do aviso prévio indenizado pagos,
creditados ou devidos na competência de 02/2009 (Lançamento AI);
O Levantamento CI refere-se ao lançamento da contribuição social a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, não declarada em GFIP e incidente sobre as
remunerações pagas, creditadas ou devidas aos contribuintes individuais (sócios
administradores) sob a alíquota de 20%.
2. Contribuições patronais destinadas a Terceiros (AI DEBCAD no 37.105.800-7).
As contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas a outros fundos e entidades e
não declaradas em GFIP, foram calculadas mediante a aplicação da alíquota de 4,5%
sobre:
- O total das remunerações pagas devidas ou creditadas aos segurados empregados nas
competências de 01/2009 a 13/2009 (Levantamento SE);
- O aviso prévio indenizado e 1/12 do 13o salário do aviso prévio indenizado pagos,
creditados ou devidos na competência de 02/2009 (Lançamento AI);
As contribuições lançadas nos levantamentos SE, AI e CI foram relacionadas, por
competência, no relatório discriminativo do débito - DD.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da contribuinte (fls. 31-44); ii) Termo de início de procedimento fiscal e
demais intimações ao contribuinte (fls. 45-51); iii) Folhas de pagamento da contribuinte (fls. 52-
88); iv) Capturas de tela do sistema GFIP WEB (fls. 89-101); v) Consulta histórico da empresa
no Simples Nacional (fl. 102); e vi) Termo de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.
103).
O contribuinte apresentou impugnação em 27/07/2011 (fls. 107-126), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados com o recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos termos da fl. 126.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimento (fl. 127 e 128); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais do impugnante
(fls. 129-134); iii) Documentos pessoais (fls. 135); iv) Comprovante de inscrição e situação
cadastral do impugnante (fl. 136); v) Acompanhamento de opção pelo simples (fl. 137); vi)
Recibos de pedidos de parcelamentos e DARFs (fls. 138-140); vii) Termo de indeferimento da
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

opção pelo SIMPLES Nacional (Fl. 141); e viii) Cópia de documentos dos autos de processo
administrativo no 10730.002640/2009-18 (fls. 142-198).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-57.946, de 19 de julho de 2013 (fls. 206-215), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO DECLARADA EM GFIP. PARCELAMENTO
Excluem-se do lançamento as bases de cálculo apuradas que foram devidamente
declarads em GFIP, antes do início do procedimento fiscal e posteriormente incluídas
em parcelamento.
PARTICIPAÇÃO NO SIMPLES. INEXISTÊNCIA.
São devidas as contribuições patronais, e as devidas às Outras Entidades (Terceiros),
para o período em que a sociedade empresária, equivocadamente, informou ser
participante do SIMPLES.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. EFEITOS
O Relatório de Vínculos é peça necessária à instrução do processo administrativo de
débito, não importando em qualquer responsabilização das pessoas nele listadas.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o disposto
no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de dezembro de 2013 (fl. 222), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de janeiro de 2014 (fl. 223-338). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes às supostas ofensas aos arts. 150,
IV, e 145, § 1o, da CF, em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

Das matérias devolvidas.
Tendo em vista a coincidência dos argumentos levantados em sede de
impugnação administrativa e de recurso voluntário, as prescrições do art. 57, § 3o, do RICARF,
bem como por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida, transcrevo-os a
seguir e os adoto como razões de decidir:
PRELIMINARMENTE
SIMPLES – Esgotamento da via administrativa
6. Insurge-se o Impugnante contra os autos lavrados alegando que encontra-se com
Manifestação de Inconformidade interposta, por meio do processo n°
10730.002640/2009-18, contra o Ato de Indeferimento de Opção pelo SIMPLES
Nacional.
7. Observa-se, à fl. 192, a Notificação Processo n° 10730.002640/2009-18, com data de
22/04/2009, remetida por via postal, notificando o Contribuinte que em 25/03/2009
ocorreu um reprocessamento das opções ao Simples Nacional e, por conseguinte foram
gerados novos Termos de Indeferimento, cancelando-se os anteriores, abrindo prazo
para apresentação de impugnação contra o referido termo de indeferimento.
8. A notificação retorna à DRF Niterói, em 27/04/2009, com os Correios sinalizando
que o Contribuinte mudou-se – fl. 193.
9. Face ao exposto, em atendimento ao comando do art. 23, §1o, inciso II, do Decreto
70.235/1972, a DRF Niterói expede edital n° 104 da DRF/NIT/SECAT para notificação
ao Contribuinte, sendo o mesmo afixado no dia 18/05/2009 e desafixado em
18/06/2009, em quadro de aviso de livre acesso na DRF Niterói (fl. 196).
10. Com decurso de prazo, sem manifestação por parte do Contribuinte o processo n°
10730.002640/2009-18 foi remetido ao arquivo, sem apreciação do mérito, por
abandono do interessado (fl. 197).
11. Deflui do relatado acima, que a discussão quanto à pertinência da participação do
Contribuinte no sistema SIMPLES Nacional findou-se quanto este deixou de se
manifestar em época oportuna, precluindo seu direito na via administrativa.
12. Não cabe nestes autos, por estranha aos mesmos, a reabertura desta discussão. O
foro adequado para discussão acerca do indeferimento da opçãoda sociedade empresária
pelo SIMPLES é o respectivo processo instaurado para esse fim. É descabida, em sede
de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário, discussão
acercados motivos que conduziram ao indeferimento da opção.
Do endereço do Contribuinte
13. Insurge-se o Contribuinte quanto ao fato de os autos de infração serem remetidos ao
endereço do sócio e não ao seu domicílio fiscal.
14. Do Aviso de Recebimento – AR, expedido pelos Correios (fl. 47) observa-se que o
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, foi devolvido à Delegacia da Receita
Federal em Niterói após 2 tentativas infrutíferas de entrega no domicílio fiscal do
Contribuinte cadastrado junto à RFB: Rua Dr. Geraldo Martins n° 127 Parte, Santa
Rosa, Niterói / RJ.
15. A partir do ocorrido, o Auditor-Fiscal passou a remeter as notificações e intimações
ao endereço do sócio Vanderlei Silveira Mendonça, responsável pela sociedade
empresária.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

16. Logo, não merece acolhida tal irresignação pois é obrigação do Contribuinte manter
atualizado seu domicilio tributário junto à Administração Pública, a teor dos comandos
do art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991 e art. 22 da Instrução Normativa IN RFB n°
748/2007, abaixo transcritos, o que não ocorreu.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n° 748, de 28 de junho de 2007, publicada no
D.O.U. em 02/07/2007.
Da Alteração de Dados Cadastrais
Art. 22. É obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus
dados cadastrais.
§ 1o No caso de ato sujeito a registro, a comunicação de que trata o caput deverá ocorrer
até o último dia útil do mês subseqüente à data do registro da alteração.
(...)
LEI 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
DO MÉRITO
Do pedido de aproveitamento dos créditos pagos
17. O Impugnante requer que sejam aproveitados na apuração do crédito lançado, os
recolhimentos realizados pela mesma quando se auto declarou participante do
SIMPLES Nacional, referentes ao ano de 2009.
18. É coerente o pleito do Impugnante, logo, faz-se necessária análise do crédito
apurado no curso da ação fiscal, bem como dos recolhimentos efetuados pelo
Impugnante.
19. Da análise do relatório Discriminativo do Débito – DD observa-se que não há por
parte da auditoria fiscal nenhuma dedução, ou crédito, aplicada sobre a base de cálculo
apurada.
20. O constatado no parágrafo anterior remete-nos à análise dos documentos acostados
pelo Impugnante ao processo; nestes, nenhum deles é referente ao período do crédito
lançado, ou seja, não constam recolhimentos relativos às competências do ano de 2009.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

21. Tampouco constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, guias DARF,
co-relacionadas ao SIMPLES Nacional, para o período em análise; logo, não há o que
aproveitar para abater do montante apurado na ação fiscal.
22. Outrossim, assiste razão ao Impugnante quanto aos valores apurados na
competência 02/2009, eis que os valores desta competência foram incluídos no
parcelamento Debcad n° 36.725.166-3, de 07/02/2010, relativo às rubricas EMP, SAT,
CI dos levantamentos SE e CI, pelo que tais levantamentos serão excluídos das
autuações Debcads nos 37.105.799-0 e 37.105.800-7.
[...]
Da intimação ao sócio
25. A sociedade empresária contesta o próprio Relatório de Vínculos, por entender
ilegal a autuação na pessoa dos sócios. Equivoca-se o Impugnante em seu entendimento,
como demonstrado a seguir.
26. Diversamente do que entende a impugnante, o documento Relatório de Vínculos
apenas “lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração
previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou
não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente”. Logo, trata-se
de relação meramente indicativa de pessoas relacionadas à empresa, em período
pretérito ou atual. Outrossim, o referido documento não interfere no prosseguimento do
presente processo administrativo, nem atribui qualquer responsabilidade tributária ou
penal às pessoas constantes na referida relação.
27. A lavratura dos autos de infração foi efetivada no contribuinte pessoa jurídica -
CURSO SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA. A notificação dos atos se deu ao sócio
por impossibilidade de localização do contribuinte no domicílio fiscal cadastrado junto
à Receita Federal do Brasil.
Do pedido de juntada de prova documental
28. Quanto ao pedido de produção de provas, esclarece-se que o momento para a sua
produção, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação. Portanto, caso
se constatasse alguma incorreção no lançamento, deveria a impugnante ter trazido prova
aos autos, em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo tributário. A partir do momento que o lançamento respeitou a legislação
vigente, o ônus de comprovar as alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo,
a teor do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo. No presente caso, o que
se verifica é que não foram trazidos novos documentos aos autos e que as razões
alegadas não foram subsistentes para promover qualquer alteração no lançamento.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifo
nosso)”
Da notificação ao Patrono
29. Não merece acolhida no âmbito administrativo a pretensão da Impugnante para que
futuras notificações sejam efetuadas diretamente no endereço de seu Patrono. O Decreto
70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, determina, em seu artigo
23, § 4o, que a intimação deve ser efetuada no domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.416 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720100/2011-87

30. Não obstante, cópia deste “decisum” será enviada aos procuradores no endereço
descrito no item 3.14, ressaltando-se que a contagem dos prazos será regulada pela
ciência das notificações por parte do Contribuinte, ou como no presente caso, por seus
sócios.
Da retificação do crédito
31. Consoante item 22 acima, será promovida a retificação do crédito na competência
02/2009, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:
[Planilha de fl. 215]
32. Concluindo, face ao exposto, entendo que o crédito tributário exigido deve ser
MANTIDO PARCIALMENTE.
É como voto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 267
DF CARF MF
Original